Tribunal: TJDFT
Processo: 0733834-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR AÇÃO MONITÓRIA. ATRASO NO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. VENCIMENTO. ENCARGOS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SETOR ELÉTRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Faturas decorrentes de consumo de energia elétrica constituem documentos hábeis à instrução de ações monitórias propostas por concessionárias do respectivo serviço, por caracterizarem-se como prova escrita sem eficácia de título executivo, aptas a refletir o direito de exigir do devedor capaz a correspondente obrigação, consoante o art. 700 do CPC.
2. Os encargos derivados do atraso no pagamento das faturas de energia elétrica devem incidir a partir de cada vencimento, por se tratar de obrigação positiva e líquida, com termo certo, nos termos do art. 397 do CC.
3. Conforme regência do art. 17, § 2o, da Lei n. 9.427/1996, e do art. 126 da Resolução n. 414, de 9 de setembro de 2010, da Aneel, incidem sobre as faturas de consumo de energia elétrica não pagas, correção monetária pelo IGP-M, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die e multa de 2% (dois por cento).
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.